Tribunal: TJPA
Processo: 0548641-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0548641-09.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO MARTINS DE MATOS, MARIA EDINA MARTINS MATOS

APELADO: LARISSA DA SILVA ARAUJO, MAGNO DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0548641-09.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: ANTONIO SERGIO MARTINS DE MATOS e MARIA EDINA MARTINS MATOS

RECORRIDO: MAGNO SANTOS SOUZA e LARISSA DA SILVA ARAÚJO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil. Ação de Reintegração de Posse. Posse não comprovada. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por autores que ajuizaram Ação de Reintegração de Posse, alegando que ocupavam imóvel localizado na Rua José Malcher, nº 26, Residencial Jardim Nova Vida, no bairro Águas Lindas, em Belém/PA, há mais de 16 anos, e que foram esbulhados após afastamento temporário por razões de saúde. Requereu-se a reintegração e a condenação dos réus, ora apelados, a imediata desocupação do imóvel e à indenização por benfeitorias indevidas. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir:

(i) se os autores comprovaram a posse anterior ao suposto esbulho, nos termos do art. 561 do CPC;

(ii) se restou demonstrado o ato de esbulho e a consequente perda da posse, para fins de deferimento da tutela possessória;

(iii) se é devida a reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a procedência da ação possessória de reintegração, o art. 561 do CPC exige prova da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

4. Os documentos colacionados pelos apelantes são insuficientes para demonstrar posse mansa e contínua, não havendo comprovação de atos materiais de conservação, utilização ou domínio efetivo do bem imediatamente antes da suposta invasão.

5. As faturas de energia apresentadas referem-se a período pretérito. A testemunha arrolada foi ouvida apenas como informante e confirmou a precariedade da estrutura do imóvel.

6. Os apelados comprovaram a situação de abandono do imóvel e a realização de benfeitorias necessárias para torná-lo habitável, bem como iniciaram procedimento de regularização fundiária.

7. Ausente a comprovação da posse anterior ao ingresso dos réus no imóvel, inexiste respaldo jurídico para a reintegração postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Para o acolhimento do pedido de reintegração de posse é indispensável a prova da posse anterior ao esbulho, do ato esbulhador, da data da turbação ou esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A ausência de prova efetiva da posse autoriza a improcedência da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0548641-09.2016.8.14.0301; Recorrente: ANTONIO SERGIO MARTINS DE MATOS e MARIA EDINA MARTINS MATOS; Recorrido: MAGNO SANTOS SOUZA e LARISSA DA SILVA ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença de improcedência da ação possessória, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO SERGIO MARTINS DE MATOS e MARIA EDINA MARTINS MATOS contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar ajuizada em face de MAGNO SANTOS SOUZA e LARISSA DA SILVA ARAÚJO, e, por conseguinte, declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Na exordial, os autores alegaram que residiam no imóvel situado na Rua José Malcher, Residencial Jardim Nova Vida, nº 26, Bairro Águas Lindas, Belém-PA, há mais de 16 (dezesseis) anos, até que se viram compelidos a deixá-lo por cerca de um ano em razão de tratamento de saúde do Sr. Antonio Matos. Sustentaram que, ao retornarem ao imóvel, encontraram-no ocupado pelos recorridos, que se negaram a sair e os ameaçaram de morte com o uso de arma de fogo.

A liminar foi indeferida após audiência de justificação, conforme decisão de fl. 32 dos autos físicos, sendo aberto prazo para apresentação de contestação.

Os apelados apresentaram contestação às fls. 63/75, aduzindo, em síntese: (i) inexistência de posse anterior pelos autores; (ii) ocupação pacífica do imóvel desde 2015, com indicação da Associação de Moradores, diante de abandono do local e risco social, tendo realizado benfeitorias para habitabilidade; (iii) requerimento de regularização fundiária perante a CODEM. Ao final, pugnam pela improcedência do pedido, ou subsidiariamente, pela retenção pelas benfeitorias realizadas.

Houve manifestação dos autores à contestação às fls. 101/104.

A decisão de saneamento do feito foi prolatada às fls. 119, com posterior audiência de instrução e julgamento, conforme termo às fls. 138/139.

Em sentença de mérito, a magistrada julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os autores não lograram comprovar a posse efetiva do imóvel, não sendo suficientes os documentos e provas orais colhidas, ao passo que os réus comprovaram a situação de abandono do bem e o investimento realizado para torná-lo habitável, inclusive com protocolo de regularização fundiária após a citação (fls. 88/96).

Irresignados, os autores interpuseram apelação arguindo, em síntese: (i) comprovação de posse por mais de 16 anos, com afastamento temporário justificado por grave doença, tendo sido mantidos atos de conservação; (ii) esbulho praticado pelos apelados, com ameaça à integridade física; (iii) desconsideração pelo juízo de provas documentais e testemunhais suficientes; (iv) ausência de impugnação de declarações da associação de moradores favoráveis aos autores; (v) ilegitimidade do pedido de retenção por benfeitorias em face da má-fé confessada dos apelados e ausência de comprovação do investimento feito antes da citação.

Ao final, requerem o provimento do apelo para que seja julgado procedente o pedido de reintegração de posse e indeferido o pleito de retenção por benfeitorias.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à aferição da existência — ou não — de posse legítima exercida pelos autores/apelantes sobre o imóvel descrito na inicial, para fins de tutela possessória reintegratória, bem como à análise da improcedência do pedido de reintegração e das consequências jurídicas correlatas.

Em sede de cognição exauriente, o juízo de origem julgou improcedente o pedido de reintegração de posse sob o fundamento central de ausência de comprovação de posse anterior pelos autores, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, e decidiu pela manutenção da situação possessória então consolidada pelos apelados.

Pois bem.

Dispõe o art. 561 do CPC que:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Verifica-se que a estrutura jurídica da ação possessória exige, como ponto de partida, a comprovação da posse exercida anteriormente ao esbulho. Tal requisito é inafastável, sendo condição essencial para que se reconheça o direito à reintegração.

No caso dos autos, os autores alegam que residiram no imóvel por mais de 16 anos e que se ausentaram temporariamente, por razões de saúde, retornando após um ano, ocasião em que teriam encontrado o bem ocupado pelos réus. Contudo, essa narrativa carece de respaldo probatório robusto.

Os documentos trazidos aos autos pelos apelantes não foram suficientes para atestar o exercício efetivo, contínuo e inconteste da posse. As faturas de energia elétrica apresentadas referem-se a períodos antigos (de 2008 a 2012). Não há nos autos quaisquer elementos objetivos que demonstrem presença ativa dos autores na localidade imediatamente anterior ao suposto esbulho.

De igual modo, a testemunha apresentada pelos autores, ouvida apenas na condição de informante, revelou laços de intimidade com a parte, comprometendo sua imparcialidade, e confirmou que o imóvel consistia, à época, em um barraco sem condições adequadas de habitação, o que converge com as alegações dos apelados quanto ao estado de abandono do imóvel.

Os apelados, por sua vez, apresentaram documentação que demonstra a ocupação pacífica do bem, a realização de benfeitorias e o protocolo de regularização fundiária junto à CODEM e à SEFIN, além de registros fotográficos e fiscais que corroboram a alegação de que o imóvel se encontrava desabitado e em estado de abandono no momento da ocupação.

Neste contexto, não restou evidenciado o “
animus domini
” ou sequer o “
animus rem sibi habendi
” dos autores sobre o bem, tampouco a prática de atos típicos de conservação ou exploração econômica contínua da coisa, de modo a configurar o vínculo possessório anteriormente ao ingresso dos réus no imóvel.

Por conseguinte, não se pode acolher o pleito recursal com base em provas frágeis e inconclusas, que não atendem aos requisitos legais para o reconhecimento da tutela possessória.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse por ausência de prova da posse esbulhada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/08/2025